Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706138-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: WESLEY CLEITON MONTEIRO RODRIGUES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0714879-74.2020.8.07.0009 – id 82677819) que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada dos vídeos referentes ao autor, conforme links indicados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Suscita sua ilegitimidade passiva ad causam e falta de interesse processual, pois é mera ferramenta de pesquisa/rastreamento e indexação de páginas na internet, não tendo controle sobre conteúdo inserido por terceiros. A remoção dos resultados de busca não exclui a URL, devendo a pretensão ser dirigida ao provedor de conteúdo que, no caso, é a empresa CloudFlare. Alega que não realiza fiscalização prévia dos vídeos postados no Youtube e que o usuário assume total responsabilidade pelo conteúdo que divulga. Afirma que as URLs, além da necessária indicação específica (art. 19, § 1o, da Lei 12.695/14), devem ser mantidas, de forma a se privilegiar a liberdade de expressão, direito de informação, livre manifestação do pensamento e direito de crítica. Acrescenta que a matéria divulgada apresenta conteúdo jornalístico, não ultrapassando o limite regular do direito de informar. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “Analisando os documentos acostados aos autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito nas alegações autorais, pois comprovada, ao menos em cognição sumária, as alegações expostas na inicial. Embora a parte autora não tenha juntado com a inicial, em consulta ao sistema informatizado deste tribunal, noto que o processo a que se refere é o de no 0018243-87.2014.8.07.0015, sentenciado em 05/03/2015 e arquivado em 08/03/2016. O perigo de dano está relacionado ao direito à honra, vida privada e imagem que estão sendo atingidos pela continuidade dos vídeos no ar. Não há perigo de irreversibilidade da medida, mesmo porque a decisão pode ser alterada a qualquer momento.” Quanto à alegada ilegitimidade, “[é] defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância” (TJDFT, ac. 1.297.436, de minha relatoria). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator